Tribunal: STM
Processo: 7000715-61.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. ART. 311 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NÃO RECEPÇÃO DO ART. 437, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REJEIÇÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. ELEMENTARES DO DELITO CONFIGURADAS. TESE DE INEXISTÊNCIA DE LESÃO OU AMEAÇA DE LESÃO AO DIREITO TUTELADO. NÃO ACOLHIMENTO. TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL POR ABSOLUTA INEFICÁCIA DO MEIO EMPREGADO. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I. Não merece ser acolhida a arguição defensiva de violação ao princípio acusatório, em decorrência da alegada inconstitucionalidade do art. 437, alínea “b”, do CPPM, pois o julgador é livre para formar seu convencimento, à luz do que dos autos consta, sendo que a manifestação do Parquet castrense, no curso da instrução processual, pela absolvição, não vincula a Sentença. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade.
II. O fato delituoso perpetrado pela Apelante adequa-se perfeitamente ao tipo penal ínsito no art. 311 do CPM, no qual se fundamentou a condenação.
III. A materialidade e autoria delitivas restaram plenamente comprovadas na instrução processual, sobretudo pela confissão da Ré, que se encontra harmônica com a prova pericial e os depoimentos testemunhais constantes dos fólios do presente processo.
IV. De igual forma, restou demonstrado nos autos que a Apelante possuía total consciência da ilicitude de sua conduta, ao produzir a falsa Certidão de Casamento, com o objetivo de utilizá-la, em desfavor da Administração militar, de onde ressai delineada sua culpabilidade.
V. O crime do art 311 do CPM não exige a comprovação de efetivo dano à Administração Castrense, tratando-se de delito formal, que se consuma no momento da utilização do documento contrafeito, prescindindo de qualquer resultado.
VI. Somente a falsificação grosseira ilide o crime de falsidade material, isto é, quando for facilmente perceptível pelo homem comum, de sorte que, no vertente caso, não se tratou de falsidade grosseira, pois o documento mostrou-se apto a iludir terceiros. O crime somente foi descoberto, em razão de averiguação levada a cabo pela Força Naval, a partir da notícia de que a pensionista recebia o benefício, em decorrência de fraude.
VII. Destarte, não prospera a tese defensiva da absoluta ineficácia do meio empregado, uma vez que o falsum não se mostrou grosseiro, a ponto de configurar-se meio absolutamente ineficaz à consumação delitiva, tal como exigido pelo Estatuto Repressivo Castrense, em seu art. 32.
VIII. Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
23/08/2023, 14:53
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721692114310901922591051732973&evento=72169...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 07/08/2023
A 10/08/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000715-61.2022.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: IRIANE MAIA DE OLIVEIRA FERNANDES
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NÃO RECEPÇÃO DO ART. 437, ALÍNEA "B", DO
CPPM, PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. NO MÉRITO, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, PARA
MANTER INALTERADA A SENTENÇA CONDENATÓRIA, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. O MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL
DE VIVEIROS ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

23/08/2023, 14:53
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721692114310901922591051732973&evento=72169...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

23/08/2023, 14:54
:: 40001353688 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fb2f7be370422382...
1/27
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000715-61.2022.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
APELANTE: IRIANE MAIA DE OLIVEIRA FERNANDES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. ART. 311 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NÃO RECEPÇÃO DO ART. 437,
ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR
PELA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
REJEIÇÃO
POR
UNANIMIDADE. MÉRITO. ELEMENTARES DO DELITO
CONFIGURADAS. TESE DE INEXISTÊNCIA DE LESÃO OU
AMEAÇA DE LESÃO AO DIREITO TUTELADO. NÃO
ACOLHIMENTO. TESE
DE
CRIME
IMPOSSÍVEL
POR
ABSOLUTA INEFICÁCIA DO MEIO EMPREGADO. NÃO
ACOLHIMENTO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I. Não merece ser acolhida a arguição defensiva de violação ao
princípio acusatório, em decorrência da alegada inconstitucionalidade
do art. 437, alínea “b”, do CPPM, pois o julgador é livre para formar
seu convencimento, à luz do que dos autos consta, sendo que
a manifestação do Parquet castrense, no curso da instrução processual,
pela absolvição, não vincula a Sentença. Preliminar rejeitada. Decisão
por unanimidade.
II. O fato delituoso perpetrado pela Apelante adequa-se perfeitamente
ao tipo penal ínsito no art. 311 do CPM, no qual se fundamentou a
condenação.
III. A materialidade e autoria delitivas restaram plenamente
comprovadas na instrução processual, sobretudo pela confissão da Ré,
que se encontra harmônica com a prova pericial e os depoimentos
testemunhais constantes dos fólios do presente processo.
IV. De igual forma, restou demonstrado nos autos que a Apelante
possuía total consciência da ilicitude de sua conduta, ao produzir a
falsa Certidão de Casamento, com o objetivo de utilizá-la, em desfavor
da Administração militar, de onde ressai delineada sua culpabilidade.
7000715-61.2022.7.00.0000
40001353688 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/08/2023, 14:54
:: 40001353688 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fb2f7be370422382...
2/27
V. O crime do art 311 do CPM não exige a comprovação de efetivo
dano à Administração Castrense, tratando-se de delito formal, que se
consuma no momento da utilização do documento contrafeito,
prescindindo de qualquer resultado.
VI. Somente a falsificação grosseira ilide o crime de falsidade
material, isto é, quando for facilmente perceptível pelo homem
comum, de sorte que, no vertente caso, não se tratou de falsidade
grosseira, pois o documento mostrou-se apto a iludir terceiros. O crime
somente foi descoberto, em razão de averiguação levada a cabo pela
Força Naval, a partir da notícia de que a pensionista recebia o
benefício, em decorrência de fraude.
VII. Destarte, não prospera a tese defensiva da absoluta ineficácia do
meio empregado, uma vez que o falsum não se mostrou grosseiro, a
ponto de configurar-se meio absolutamente ineficaz à consumação
delitiva, tal como exigido pelo Estatuto Repressivo Castrense, em seu
art. 32.
VIII. Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por
unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a
preliminar defensiva de não recepção do art. 437, alínea “b”, do Código de Processo
Penal Militar pela Constituição Federal de 1988. No mérito, por unanimidade, em
negar provimento à Apelação, para manter inalterada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a Sentença condenatória.
Brasília, 07 de agosto de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União (DPU), no patrocínio do interesse da civil IRIANE MAIA DE OLIVEIRA
FERNANDES, ora Apelante, contra a Sentença proferida pela Juíza Federal da
Justiça Militar da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar, de 15 de agosto
7000715-61.2022.7.00.0000
40001353688 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/08/2023, 14:54
:: 40001353688 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fb2f7be370422382...
3/27
de 2022, que julgou procedente o pedido formulado na Denúncia, para condenar a
primeira ré, MARIA DAS NEVES SILVA DO NASCIMENTO, pela prática do
crime previsto no art. 251, caput, do Código Penal Militar (CPM)
1, e a segunda ré,
parte autora do presente Apelo, pela prática do crime previsto no art. 311, caput, do
mesmo Codex
2, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime prisional
inicialmente aberto, assegurado o direito de apelar em liberdade, tendo sido
concedido o benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois)
anos, mediante as condições estipuladas no art. 626 do Código de Processo Penal
Militar (CPPM)
3, exceto a da alínea “a”, e o comparecimento mensal na sede do
Juízo da Execução ou de outro que lhe for designado.
A Denúncia foi apresentada com a seguinte narrativa (APM nº
7000111-21.2021.7.07.0007, evento 1, doc. 1):
“[...] Consta nos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) em referência que, no
ano de 2003, as denunciadas se uniram para falsificar e apresentar à Marinha do
Brasil (MB), Certidão de Casamento falsa, supostamente celebrado entre a
denunciada MARIA DAS NEVES e o ex-combatente JOSÉ OLÍMPIO DO
NASCIMENTO, falecido em 03 de julho de 1994, com o único objetivo de promover
sua habilitação como pensionista, o que foi deferido pela administração militar,
passando a receber proventos de pensão desde o mês de julho de 2004 até 31 de
dezembro de 2020, quando houve a suspensão dos pagamentos (evento 1, doc. 7, fls.
28/31).
A comunhão de desígnios entre as denunciadas com o objetivo do recebimento de
vantagem indevida ocorreu após o falecimento do ex-combatente, quando a
segunda denunciada, neta do ex-militar, por meio do senhor MÁRIO JOSÉ DOS
SANTOS, conheceu a primeira denunciada, oportunidade em que fizeram um
acordo para a falsificação da certidão de casamento, sua apresentação perante a
Marinha e posterior habilitação como pensionista, sendo os proventos de pensão
divididos entre os participantes.
Dessa forma, objetivando suprir a qualificação exigida para que MARIA DAS
NEVES se habilitasse como pensionista do ex-combatente, a segunda denunciada,
que à época dos fatos trabalhava no 2º Ofício de Registro Civil e Tabelionato de
Notas do Distrito de Macau/RN, alterou a Certidão de Casamento original entre
seu avô e a senhora JOANA MONTEIRO MAIA, sua avó, trocando o nome desta
última pelo nome de MARIA DAS NEVES, falsificando o documento.
Ato contínuo, a primeira denunciada, no ano de 2003, habilitou-se como
Pensionista do ex-combatente apresentando à Marinha do Brasil a Certidão de
Casamento (falsa) nº 2699 de 06 de janeiro de 1994, tendo seu pedido de pensão
deferido e recebendo proventos desde julho de 2004 (evento 1, doc. 7, fls. 28/31).
A fraude somente foi descoberta em 08 de junho de 2020, por meio de denúncia
feita à administração militar pela senhora SOANY SILVA BEZERRA filha da
primeira denunciada, informando que sua mãe recebia pensão de forma ilícita.
7000715-61.2022.7.00.0000
40001353688 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/08/2023, 14:54
:: 40001353688 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fb2f7be370422382...
4/27
(evento 1, doc. 7, fl. 2).
Consta dos autos ainda que, ao ser solicitada ao 2º Ofício de Registro Civil e
Tabelionato de Notas do Distrito de Macau-RN a segunda via da Certidão de
Casamento de MARIA DAS NEVES e segunda via da Certidão de Óbito do senhor
JOSÉ OLIMPIO DO NASCIMENTO (evento 1, doc. 5, fl. 24), foi recebido (sic) do
Cartório as certidões de Casamento e Óbito divergentes (evento 1, doc. 5, fls. 39/41
e doc. 6 fls. 5/7).
As investigações policiais militares constataram que somente a certidão de
casamento em que consta a senhora JOANA MONTEIRO MAIA DO NASCIMENTO
é a verdadeira e que a certidão atinente à denunciada MARIA DAS NEVES é falsa,
tendo sido providenciada pela segunda denunciada, possivelmente, no momento em
que se ofereceu para levar o oficio de resposta ao SVPM aos Correios, conforme
descrito na oitiva da testemunha, o senhor WILDY JOSÉ MAIA, Tabelião substituto
do 2° Ofício de Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Macau-RN, que
assinou uma das certidões recebidas pelo SVPM. (evento 1, doc. 6, fl. 35).
A segunda denunciada, IRIANE MAIA DE OLIVEIRA FERNANDES, ao ser
ouvida em sede inquisitorial, confessou toda a prática delituosa (evento 1, doc. 7,
fls. 71/73).
A materialidade da falsificação foi comprovada nos autos, mediante a elaboração
do laudo pericial que atestou tratar-se a Certidão de Casamento supostamente
celebrada entre JOSÉ OLÍMPIO DO NASCIMENTO e MARIA DAS NEVES SILVA
DO NASCIMENTO, como falsa (evento 23, doc. 2/4).
Com suas condutas, as denunciadas causaram prejuízo ao erário no valor total de
R$ 1.286.597,11 (um milhão, duzentos e oitenta e seis mil, quinhentos e noventa e
sete reais e onze centavos), conforme o laudo pericial contábil que consta do evento
58, doc. 2.
Agindo assim, infere-se que as denunciadas, de forma livre e consciente, em
comunhão de desígnios para induzir a administração militar em erro e assim obter
vantagem indevida, confeccionaram certidão de casamento falsa e apresentaram a
fraude perante o serviço de inativos e pensionistas da Marinha no Rio Grande do
Norte, que, levada a erro mediante o emprego de tal fraude, habilitou
indevidamente a primeira denunciada como pensionista do ex-combatente JOSÉ
OLÍMPIO DO NASCIMENTO, causando o prejuízo de R$ 1.286.597,11 (um milhão,
duzentos e oitenta e seis mil, quinhentos e noventa e sete reais e onze centavos) aos
cofres públicos.
Por todo o exposto, o Ministério Público Militar requer o recebimento da presente
denúncia, devendo as denunciadas serem citadas para se verem processar e julgar
perante a Justiça Militar da União, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas:
TESTEMUNHAS:
1. Sr. WILDY JOSÉ MAIA - Tabelião Substituto (evento 1, doc. 6, fl. 35 e doc. 7, fl.
55);
7000715-61.2022.7.00.0000
40001353688 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/08/2023, 14:54
:: 40001353688 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fb2f7be370422382...
5/27
2. Sra. DILMA NEVES SOUSA DOS SANTOS - Escrevente do Cartório (evento 1,
doc. 7, fl. 58);
3. Sr. IGOR CÓBE MENEZES -Tabelião Titular (evento 1, doc. 7, fls. 61/62). [...]”.
(Grifo nosso.)
Constam dos autos, entre outros, os seguintes documentos:
1. Certidão de casamento do Sr. José Olímpio do Nascimento com a Sra. Maria das
Neves Silva do Nascimento (evento 1, doc. 5, fl. 40/IPM);
2. Certidão de óbito do Sr. José Olímpio do Nascimento, datada de 22/07/2020
(evento 1, doc. 5, fl. 41/IPM);
3. Certidão de Casamento do Sr. José Olímpio do Nascimento com a Sra. Joana
Monteiro Maia (evento 1, doc. 6, fl. 6/IPM);
4. Certidão de casamento do Sr. José Olímpio do Nascimento com a Sra. Maria das
Neves Silva do Nascimento, apresentada em 2003 ao Serviço de Inativos e
Pensionistas da Marinha (evento 1, doc. 7. fl. 28/IPM);
5. Título de pensão de ex-combatente em favor da Sra. Maria das Neves Silva do
Nascimento, concedendo o benefício, a contar de 28/10/2003 (evento 1, doc. 7, fl.
30/IPM);
6. Laudo Pericial Criminal Documentoscópico n° 001/2021, datado de 03/03/2021,
realizado pelo Comando do 3° Distrito Naval (evento 23, docs. 2 a 4/IPM); e
7. Laudo Pericial, datado de 30/06/2021, acerca do valor atualizado do dano gerado
à Administração Militar, de, aproximadamente, R$ 1.286.597,11 (um milhão,
duzentos e oitenta e seis mil, quinhentos e noventa e sete reais e onze centavos)
(evento 58, doc. 2/IPM).
Ressalta-se que, apreciando a Denúncia, antes de recebê-la, a Dra.
MARIA DO SOCORRO LEAL, Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª
CJM, proferiu despacho (evento 64/IPM), determinando o retorno dos autos ao
Ministério Público Militar (MPM), para que se manifestasse acerca da prescrição da
pretensão punitiva, em relação à conduta da Sra. IRIANE MAIA DE OLIVEIRA
FERNANDES, no que toca à prática do delito tipificado no art. 251 do CPM, por
não ser beneficiária direta da pensão militar deixada pelo ex-pensionista Sr. JOSÉ
OLÍMPIO DO NASCIMENTO.
Em resposta, o MPM, em 17/08/2021, pugnou pela decretação da
extinção da punibilidade, em relação à conduta perpetrada por IRIANE MAIA DE
OLIVEIRA FERNANDES, devido à prescrição da pretensão punitiva, apenas no
7000715-61.2022.7.00.0000
40001353688 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/08/2023, 14:54
:: 40001353688 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fb2f7be370422382...
6/27
tocante ao crime de estelionato a ela imputado (evento 67/IPM).
Em relação à primeira denunciada, a Sra. MARIA DAS NEVES
SILVA DO NASCIMENTO, o Parquet Milicien ratificou os termos da Denúncia,
pugnando, na oportunidade, pelo seu recebimento.
Via de consequência, a Denúncia foi recebida, em 20/08/2021,
unicamente em desfavor da ré MARIA DAS NEVES SILVA DO NASCIMENTO,
como incursa nas penas do art. 251 do CPM (evento 69/IPM e evento 1, docs. 1 e
2/APM).
Na mesma data, foi proferida decisão, declarando a extinção da
punibilidade de IRIANE MARIA DE OLIVEIRA FERNANDES, em relação ao
crime de estelionato consumado em 26/05/2004, pela ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva, nos termos do art. 123, inciso IV, do CPM
4, bem como a
extinção da punibilidade do Sr. MÁRIO JOSÉ DOS SANTOS, em relação à conduta
de falsificação documental perpetrada em 2004, tendo em vista o seu falecimento,
em 20/10/2016, nos termos do art. 123, inciso I, do CPM
5 (evento 70/IPM), tendo
sido determinado o arquivamento do feito em relação aos dois, com fulcro no art.
397 do CPPM
6 (evento 70/IPM).
Em 25/08/2021, a acusada MARIA DAS NEVES SILVA DO
NASCIMENTO foi devidamente citada (evento 10, doc. 1/APM).
Em 20/09/2021, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo MPM,
de acordo com o rito processual previsto no art. 400 do Código de Processo Penal
comum
7 (evento 20/APM).
Tendo em vista a constatação de fatos novos na instrução, referente à
emissão da 2ª certidão de casamento falsa, no ano de 2020, pela Apelante, IRIANE
MAIA DE OLIVEIRA FERNANDES, conforme registrado na Ata n° 12, de
20/09/2021, o MPM pediu para examinar os autos de forma minudenciosa, a fim de
promover um possível aditamento da Denúncia, considerando a divergência fática,
entre as provas orais produzidas e as provas documentais constantes dos autos.
Instada a se manifestar, a defesa nada opôs, informando, também, que não tinha
testemunhas para arrolar (evento 24/APM).
Ato contínuo, em 27/09/2021, o MPM aditou a Denúncia, em desfavor
de IRIANE MAIA DE OLIVEIRA FERNANDES, classificando sua conduta nos
termos do art. 311, caput, do CPM, no que toca à falsificação perpetrada contra a
Administração Castrense, em 22/07/2020 (evento 27, doc. 1/APM).
7000715-61.2022.7.00.0000
40001353688 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/08/2023, 14:54
:: 40001353688 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fb2f7be370422382...
7/27
Na oportunidade, o Órgão Ministerial afirmou que uma segunda via da
referida certidão de casamento falsa teria sido emitida pela acusada IRIANE, em
22/07/2020, em resposta à solicitação do Serviço de Veteranos da Marinha, na
intenção de possibilitar a continuidade do pagamento da pensão, depositada desde o
ano de 2004. Dessa forma, estaria a ré MARIA DAS NEVES incursa no art. 251,
caput, do CPM, e a ré IRIANE MAIA incursa no art. 311, caput, c/c o art. 53, ambos
do CPM
8.
Em 20/10/2021, foi proferida decisão de recebimento do aditamento à
Denúncia, em desfavor de IRIANE MARIA DE OLIVEIRA FERNANDES,
imputando-lhe a prática do delito previsto no art. 311 do CPM, mantendo-se os
termos da Denúncia original, em desfavor de MARIA DAS NEVES SILVA DO
NASCIMENTO, qual seja, o delito do art. 251, caput, do CPM (evento 34/APM).
A Sra. IRIANE MARIA DE OLIVEIRA FERNANDES foi
validamente citada em 21/10/2021 (evento 49/APM).
Considerando-se o aditamento à Exordial acusatória, foi reiniciada a
instrução processual, ouvindo-se as testemunhas arroladas pelo MPM, em
22/11/2021, em seguida o interrogatório das acusadas, tudo de acordo com o rito
processual previsto no art. 400 do Código de Processo Penal comum (evento
64/APM).
Na fase do art. 427 do CPPM
9, a defesa da acusada IRIANE MAIA DE
OLIVEIRA FERNANDES requereu a juntada dos seguintes documentos: carteira de
trabalho e documentos pessoais do filho de IRIANE, MATEUS MAIA OLIVEIRA
DA SILVA, declaração da Clínica Renascer Natal acerca do tratamento de MATEUS
e certificado do TRE/RN sobre os serviços prestados pela Sra. IRIANE (evento
68/APM).
O MPM, por seu turno, requereu a expedição de ofícios ao Instituto
Nacional do Seguro Social – INSS e ao Instituto de Previdência dos Servidores do
Rio Grande do Norte – IPERN, bem como ao Comando do 3° Distrito Naval,
solicitando informações a respeito do pagamento de pensões a MARIA DAS
NEVES SILVA DO NASCIMENTO (evento 69/APM).
A defesa da Sra. MARIA DAS NEVES SILVA DO NASCIMENTO
nada requereu (evento 79/APM).
A diligência junto ao INSS foi atendida, em 31/01/2022, com a
informação de que a Sra. MARIA DAS NEVES consta como pensionista do Sr. José
Olímpio (evento 102, doc. 7/APM).
7000715-61.2022.7.00.0000
40001353688 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/08/2023, 14:54
:: 40001353688 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fb2f7be370422382...
8/27
A diligência junto ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Rio Grande do Norte também foi atendida, em 08/03/2022 (Ofício n°
187/20022), informando-se que a Sra. MARIA DAS NEVES consta, também, como
pensionista do referido Instituto (evento 105, doc. 1/APM).
Na sequência, o MPM requereu a expedição de novos ofícios ao INSS
e ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Rio Grande do Norte,
instruídos com cópias da Exordial acusatória, para conhecimento e providências a
serem adotadas pelas instituições interessadas (evento 110/APM).
Em alegações finais escritas, na data de 03/04/2022, o MPM requereu
a condenação da ré MARIA DAS NEVES SILVA DO NASCIMENTO, como
incursa no delito previsto no art. 251, caput, do CPM, em concurso de pessoas com
a ré IRIANE MAIA DE OLIVEIRA FERNANDES, pugnando pela aplicação da
causa de diminuição de pena prevista no art. 21 do Código Penal comum
10, em razão
do erro evitável sobre a ilicitude do fato. Em relação a IRIANE MAIA DE
OLIVEIRA FERNANDES, sustentou a sua absolvição pela prática do crime do art.
311, caput, do CPM, por aplicação do instituto do crime impossível, nos termos do
art. 32 do Código Penal Militar
11(evento 117/APM).
A defesa de MARIA DAS NEVES SILVA DO NASCIMENTO arguiu,
em sede de preliminar, a inépcia da Denúncia, em razão de sua apresentação
genérica, bem como requereu fosse decretada a prescrição em relação ao crime de
estelionato, nos termos do art. 251 e 125, ambos do CPM. No que toca ao mérito,
requereu a aplicação do instituto de erro determinado por terceiro, bem como,
subsidiariamente, a aplicação do instituto do erro de proibição, em virtude do
desconhecimento acerca da ilicitude do fato, conforme art. 21 do CP ou art. 36 do
CPM
12 (evento 131/APM).
A defesa de IRIANE MAIA DE OLIVEIRA FERNANDES pugnou
pela absolvição da acusada, em relação ao crime do art. 311 do CPM,
fundamentando-se na tese da vinculação necessária do julgador ao pedido de
absolvição realizado pelo MPM, em respeito ao princípio acusatório. No que toca ao
art. 251 do CPM, sustentou a tese da atipicidade da conduta, em razão da ausência
do elemento subjetivo do tipo, conforme art. 439, alínea “b” ou “e”, do
CPPM
13 (evento 144/APM).
Proferido despacho saneador, em 09/05/2022, foi designada a data de
30/05/2022 para a disponibilização da Sentença (evento 148/APM).
7000715-61.2022.7.00.0000
40001353688 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/08/2023, 14:54
:: 40001353688 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fb2f7be370422382...
9/27
Em 20/05/2022, o Diretor do Serviço de Veteranos e Pensionistas da
Marinha, o Capitão de Mar e Guerra MARCELO GAMELEIRA CORRÊA, em
resposta ao despacho constante no evento 135 da APM, informou ao Juízo da
Auditoria da 7ª CJM que o pagamento da Sra. MARIA DAS NEVES SILVA DO
NASCIMENTO encontrava-se suspenso, desde o processo de pagamento de
novembro de 2020. Na oportunidade, relatou que, até aquele momento, não houve
reparação do prejuízo causado pela aludida beneficiária e que aguardaria a
conclusão da APM para tomar as providências cabíveis (evento 163/APM).
Em 30/05/2022, a douta Magistrada do Juízo a quo proferiu despacho,
adiando para 10/06/2022 a disponibilização da sentença (evento 173/APM) por
encontrar-se envolvida na realização de inspeção carcerária, e levando-se em conta a
necessidade de um tempo maior para exame apurado das inúmeras provas existentes
nos autos.
Na data de 10/06/2022, o Juízo da 7ª CJM, ao analisar detalhadamente
o processo, chamou o feito à ordem e determinou a reabertura do prazo do art. 428
do CPPM
14 para o MPM e, subsequentemente, às defesas, em razão da indefinição
quanto ao tipo penal imputado à Apelante, consideradas as alegações escritas
formuladas pelo Parquet das Armas, uma vez que pugnou a condenação da Sra.
IRIANE pelo delito do art. 251 do CPM, quando esta, em verdade, respondia tão
somente pelo crime previsto no art. 311 do CPM (evento 176/APM).
Reaberta a fase do art. 428 do CPPM, o MPM reconheceu a extinção
da punibilidade em relação a IRIANE MAIA DE OLIVEIRA FERNANDES, nos
termos da decisão do evento 70/IPM, tendo requerido a desconsideração do pedido
de sua condenação, no que tange ao tipo penal do art. 251 do CPM, e ratificou o
pedido de absolvição da mesma ré pela prática do delito inscrito no art. 311 do CPM
pelas razões que já havia apresentado. Quanto à ré MARIA DAS NEVES SILVA
DO NASCIMENTO, modificou seu posicionamento acerca do pedido de
condenação, pugnando pela sua absolvição, com base no art. 439, alínea “f”, do
CPPM (estar extinta a punibilidade), quanto ao crime capitulado no art. 251 do
CPM, em razão da teoria monista, no que concerne ao concurso de pessoas (evento
180/APM).
Em nova fase do art. 428 do CPPM, a DPU, em defesa de IRIANE
MAIA DE OLIVEIRA FERNANDES, concordou com o despacho proferido pelo
Juízo de primeira instância, nos termos do evento 176 da APM, bem como com a
manifestação do MPM, no evento 180, ratificando os pedidos absolutórios contidos
nas alegações finais do evento 144 dos autos (evento 186/APM).
A defesa da Sra. MARIA DAS NEVES NASCIMENTO, por sua vez,
concordou com a promoção Ministerial do evento 180 e ratificou os pedidos de
absolvição constantes no evento 131 (evento 189/APM).
7000715-61.2022.7.00.0000
40001353688 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/08/2023, 14:54
:: 40001353688 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fb2f7be37042238...
10/27
Proferido novo despacho saneador, em 1º/07/2022, o Juízo da
Auditoria da 7ª CJM designou o dia 14/08/2022 para disponibilização da Sentença
(evento 194/APM).
Sentenciados os autos monocraticamente, em 15/08/2022, pela Juíza
Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM, a primeira denunciada, MARIA
DAS NEVES SILVA DO NASCIMENTO, foi condenada pela prática do crime
previsto no art. 251, caput, do Código Penal Militar, e a segunda denunciada, a
apelante IRIANE MAIA DE OLIVEIRA FERNANDES, foi condenada pela prática
do crime previsto no art. 311, caput, do mesmo diploma legal, recebendo, como
sanção, cada uma delas, a pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime prisional
inicialmente aberto, assegurado o direito de apelar em liberdade, tendo sido
concedida a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as
condições do art. 626 do CPPM (exceto a da alínea “a”) e o comparecimento mensal
na sede do Juízo da Execução ou de outro que lhe for designado (APM nº 7000111-
21.2021.7.07.0007, evento 210).
Expedidas as intimações eletrônicas às partes e aos interessados, em
17/08/2022 (eventos 211 a 215/APM), a DPU tomou ciência da Decisão, em
26/08/2022, e interpôs, na mesma data, o presente recurso, em defesa de IRIANE
MAIA DE OLIVEIRA FERNANDES (eventos 226 e 227/APM).
O MPM mostrou-se convencido pelos judiciosos argumentos que
embasaram o decreto condenatório, conforme consignado na manifestação
colacionada no evento 220 dos autos da APM, e não opôs recurso, deixando operar,
quanto a seus interesses, o trânsito em julgado da Sentença, em 30/08/2022, de
acordo com a Certidão constante no evento 240 da APM.
Já a defesa constituída de MARIA DAS NEVES SILVA DO
NASCIMENTO quedou-se inerte, tendo ocorrido, em seu desfavor, o trânsito em
julgado da Sentença em 06/09/2022 (evento 241/APM).
Em sede de razões recursais, a DPU requereu a absolvição da acusada
IRIANE do crime de falsidade documental. Nesse desiderato, questionou a
constitucionalidade do art. 437, alínea “b”, do CPPM
15, refutando a condenação da
acusada em oposição ao pedido de absolvição formulado pelo MPM nos autos
(Processo nº 7000715-61.2022.7.00.0000, evento 1, docs. 3 e 4; evento 235/APM), e
requereu a reforma da Sentença a quo, buscando a absolvição da Apelante, sob pena
de violação flagrante ao princípio acusatório, alegando que:
“[...] Como se vê, acertadamente, o MPM, considerando que não há provas
concretas de que foi Iriane Maia quem falsificou originariamente a certidão de
casamento e certidão de óbito, em 2003; bem como que a falsificação da certidão
de casamento, em 2015, confessada por ela, serviu para Maria das Neves
7000715-61.2022.7.00.0000
40001353688 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/08/2023, 14:54
:: 40001353688 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fb2f7be37042238...
11/27
apresentar ao INSS, e não à Marinha do Brasil; ainda, que o documento falso
produzido em 2020 não chegou a produzir efeitos jurídicos junto ao Serviço de
Veteranos e Pensionistas da Marinha, não há o que falar em condenação. [...]”.
Subsidiariamente, lastreando-se no pedido de absolvição do MPM, em
sede de alegações escritas, pugnou pela reforma da Sentença, almejando a
absolvição, com espeque na inexistência de lesão ou de ameaça de lesão ao direito
tutelado pelo art. 311 do CPM, entendendo ser necessário o reconhecimento do
instituto do crime impossível, ínsito no art. 32 do CPM.
O MPM, em contrarrazões, contrapôs todos os argumentos defensivos.
Quanto à preliminar de inconstitucionalidade do art. 437, alínea “b”, do CPPM,
sustentou que a defesa reiterou o mesmo argumento expendido na fase das alegações
escritas, o qual já havia sido rechaçado pelo Juízo a quo, com supedâneo em
precedentes deste Tribunal Castrense (Processo nº 7000715-61.2022.7.00.0000,
evento 1, docs. 5 e 6; evento 256/APM).
No tocante ao mérito recursal, acerca da tese defensiva de que a
falsidade documental perpetrada por IRIANE não tinha potencialidade lesiva, não
podendo ser caracterizada, via de consequência, como crime, o Órgão acusador
asseverou que, in verbis:
“Tal argumentação não merece prosperar, posto que a certidão de casamento
falsificada pela Acusada IRIANE não era grosseira e, portanto, não há que se falar
em absoluta ineficácia do meio ou impropriedade do objeto.”.
Nessa senda, ressaltou que tal argumento da defesa, também suscitado
em sede de alegações escritas, já foi afastado pelos judiciosos argumentos da
acertada Decisão condenatória, oportunidade em que elencou os julgados desta
Corte que fundamentaram o citado Decisum.
Ao final, o MPM requereu seja negado provimento à Apelação de
IRIANE MAIA DE OLIVEIRA FERNANDES, com a consequente manutenção da
Sentença condenatória pelo crime de falsificação de documento, previsto no art. 311
do CPM.
Distribuído o Apelo nesta Corte, a Procuradoria-Geral de Justiça
Militar (PGJM), em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral de Justiça Militar
Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, defendeu a inexistência, no vertente
recurso, de argumento novo, apto a alterar o decreto condenatório vergastado, de
modo que este deve ser mantido, sustentando que, no recurso defensivo, não há
discussão quanto à autoria e à materialidade delitivas, porquanto ambas restam
incontroversas e devidamente comprovadas à saciedade, pela mansa e pacífica
confissão da apenada, em perfeita harmonia com a prova testemunhal e pericial
produzida nos autos (Processo nº 7000613-39.2022.7.00.0000, evento 6).
7000715-61.2022.7.00.0000
40001353688 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/08/2023, 14:54
:: 40001353688 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fb2f7be37042238...
12/27
Em arremate, a PGJM opinou pelo desprovimento do presente Apelo
defensivo, para manter inalterada, por seus próprios e sólidos fundamentos jurídicos,
a r. Sentença atacada.
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão
pela qual o Apelo merece ser conhecido.
Antes de passar ao exame do mérito, contudo, cumpre analisar questão
preliminar suscitada pela Defesa, nos termos do art. 81 do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar
16.
PRELIMINAR DE NÃO RECEPÇÃO DO ART. 437, ALÍNEA “B”, DO CPPM
PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
A ilustre Defensoria Pública da União, em suas razões de Apelação,
suscita questão preliminar, consistente na tese de que o art. 437, alínea "b", do
CPPM, não teria sido recepcionado pela Constituição da República de 1988, o que
tornaria tal dispositivo inconstitucional. Via de consequência, pugna pela reforma da
Sentença recorrida, de modo a absolver a Apelante da condenação pela prática do
delito do art. 311 do CPM, sob pena de violação flagrante ao princípio acusatório.
Argumenta, em síntese, que o Juízo singular não poderia condenar a
Acusada pela referida infração penal, porquanto o MPM, em suas Alegações
Escritas, requereu a sua absolvição. Entretanto, razão não lhe assiste.
A tese absolutória, por ofensa ao mencionado princípio, deve ser de
plano rechaçada. Como bem pontuado pelo MPM, em contrarrazões recursais, insta
destacar que a alegação foi construída a partir dos mesmos argumentos expendidos,
em sede de Alegações Escritas, os quais foram rechaçados pelo Juízo a quo, com
supedâneo em precedentes deste Tribunal Castrense (Processo nº 7000715-
61.2022.7.00.0000, evento 1, docs. 5 e 6; evento 256/APM).
Sobre o tema, o impugnado art. 437, alínea “b”, da Lei Processual
Penal Militar, assim dispõe:
Definição do fato pelo Conselho
7000715-61.2022.7.00.0000
40001353688 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/08/2023, 14:54
:: 40001353688 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fb2f7be37042238...
13/27
Art. 437. O Conselho de Justiça poderá:
[...]
Condenação e reconhecimento de agravante não argüida
b) proferir sentença condenatória por fato articulado na denúncia, não obstante
haver o Ministério Público opinado pela absolvição, bem como reconhecer
agravante objetiva, ainda que nenhuma tenha sido argüída.
A literalidade do referido dispositivo legal revela que a manifestação
do Ministério Público, antes de proferida a Sentença condenatória, não vincula o
Magistrado ao posicionamento ministerial.
Nesse contexto, embora o representante do MPM de primeiro grau
tenha se manifestado pela absolvição da Acusada, o Juiz, diante das provas
produzidas durante a instrução processual, deve proferir a decisão que melhor
aplique a justiça ao caso, em razão do seu livre convencimento motivado, não
estando, pois, a sentença vinculada ao entendimento do Parquet castrense.
Entender de forma diversa significa tolher o juiz da liberdade de
decidir. Também equivaleria à supressão do grau recursal, nos casos em que a
Sentença não expresse concordância com o posicionamento adotado pelo órgão
ministerial. Essa situação jurídica não se afigura razoável no Direito castrense, cujos
bens jurídicos tutelados ultrapassam o preceito de cada tipo penal, isoladamente
considerado, no sentido da preservação dos preceitos basilares das Forças Armadas.
Sobre o assunto em pauta, confira-se o magistério de Guilherme de
Souza Nucci:
“[...] do mesmo modo que está o promotor livre para pedir a absolvição,
demonstrando o seu convencimento, fruto da sua independência funcional, outra
não poderia ser a postura do magistrado. Afinal, no processo penal, cuida-se da
ação penal pública nos prismas da obrigatoriedade e da indisponibilidade, não
podendo o órgão acusatório dela abrir mão, de modo que também não está fadado
o juiz a absolver o réu, se as provas apontam em sentido diverso. Ademais, pelo
princípio do impulso oficial, desde o recebimento da peça inicial acusatória, está o
magistrado obrigado a conduzir o feito ao seu deslinde, proferindo-se decisão de
mérito. E tudo isso a comprovar que o direito de punir do Estado não é regido pela
oportunidade, mas pela necessidade de se produzir a acusação e,
consequentemente, a condenação, desde que haja provas a sustentá-la. [...]”.
(NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Militar
Comentado - 4ª ed., rev. e atual. - Rio de Janeiro: Forense, 2021. pág.
422).
7000715-61.2022.7.00.0000
40001353688 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/08/2023, 14:54
:: 40001353688 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fb2f7be37042238...
14/27
Corroborando o posicionamento adotado, trago a lume o
posicionamento pacífico do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
“[...] HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE CONDENADO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA
ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA PELO TRIBUNAL. POSSIBILIDADE.
LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
CONCLUSÃO
DIVERSA.
NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. Vigora no sistema processual penal pátrio, como regra, o sistema do livre
convencimento motivado ou da persuasão racional, segundo o qual o magistrado
tem ampla liberdade para valorar as provas que lhe são apresentadas, desde que o
faça de forma fundamentada, isto é, deve motivar sua decisão, no sentido de
condenar ou absolver o acusado, com amparo no acervo probatório constante dos
autos.
2. Nesse contexto, o parecer do Ministério Público, apresentado em segundo grau
de jurisdição, não deve conduzir, necessariamente, à absolvição do paciente se a
instância a quo entendeu, pela avaliação do conjunto probatório, que existem
elementos suficientes para a condenação. Precedente.
[...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento. [...]”.
(STF. HC 185835 AgR. Relator: ALEXANDRE DE MORAES, 1ª T.
Decisão por maioria. Data do Julgamento: 5.8.2020. Data da
Publicação: 17.8.2020). (Grifos nossos.)
Alinhado a este entendimento, é assente o posicionamento deste
Sodalício, no sentido de rejeitar a tese da não recepção do art. 437, “b”, do CPPM,
como ilustram os precedentes a seguir colacionados:
“APELAÇÃO.
DPU. ABANDONO
DE
POSTO. ART.
195
DO
CPM.
PRELIMINARES. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. NÃO
CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO CONDENATÓRIA. REJEIÇÃO.
DECISÕES UNÂNIMES. MÉRITO. TESES DEFENSIVAS. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. CONDENAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. ESTADO DE
NECESSIDADE
EXCULPANTE.
IMPROCEDÊNCIA.
LAPSO
TEMPORAL.
IRRELEVANTE CRIME DE MERA CONDUTA. COMANDANTE DA GUARDA.
INTEGRANTE DA FORÇA DE REAÇÃO. ABANDONO DO SERVIÇO.
REPROVABILIDADE ELEVADA. ESTADO DE NECESSIDADE. INEXISTÊNCIA
DE PERIGO. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA. RECURSO NÃO PROVIDO.
DECISÃO POR MAIORIA.
[...]
7000715-61.2022.7.00.0000
40001353688 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/08/2023, 14:54
:: 40001353688 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fb2f7be37042238...
15/27
2. A manifestação absolutória da Acusação não vincula o Julgador, o qual pode
dela divergir, seguindo o seu livre convencimento motivado pela condenação do
agente. Incidência do art. 437, "b", do CPPM.
Preliminar rejeitada. Decisão unânime [...].”.
(Apelação nº 7000385-35.2020.7.00.0000. Rel. Min. MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 17/06/2021, Data de
Publicação: 05/08/2021); (Grifos nossos.)
“APELAÇÃO. DEFESA. DESERÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. ART. 437,
ALÍNEA B, DO CPPM. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REJEIÇÃO.
CASO
EXCEPCIONAL.
HISTÓRICO
SANITÁRIO.
INTERNAÇÕES.
INIMPUTABILIDADE. PERÍCIA PSIQUIÁTRICA. INEXISTÊNCIA. DÚVIDA
RAZOÁVEL. ABSOLVIÇÃO.
1. Considerando o Princípio do Livre Convencimento Motivado, o Colegiado de
Justiça não se encontra vinculado ao pedido de absolvição formulado em
Alegações Escritas pelo Parquet das Armas. Dispositivo processual penal
castrense em harmonia com a Carta da República. Precedentes do STM.
Preliminar rejeitada por unanimidade.
2. A aplicação do Princípio In dubio pro reo incide em casos excepcionais, nos
quais, em face da insuficiência probatória, não é possível exarar um decreto
condenatório.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.”.
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
nº
7000294-
13.2018.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS. Data de Julgamento: 06/12/2018, Data de Publicação:
14/12/2018); (Grifos nossos).
“APELAÇÕES. RECURSOS DEFENSIVOS E DO MPM. ESTELIONATO (ART. 251
DO CPM). PRELIMINARES DE REINQUIRIÇÃO DO APELANTE, DE
NULIDADE EM VIRTUDE DE MUTATIO LIBELLI E DE INDEFERIMENTO DE
TESTEMUNHA DE DEFESA. REJEIÇÃO. DECISÕES POR UNANIMIDADE.
MÉRITO. SOBREPREÇO EM LICITAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. EXECUÇÃO
INCOMPLETA DO CONTRATO, DESVIRTUAMENTO E VASÃO FRAUDULENTA
DE RECURSOS PÚBLICOS. OCORRÊNCIA. OBTENÇÃO DE VANTAGEM
INDEVIDA E PREJUÍZO AO ERÁRIO. COMPROVAÇÃO. RECURSOS DOS
APELANTES
CIVIS.
DESPROVIMENTO
PARCIAL.
PROVIMENTO
DO
RECURSO DO APELANTE MILITAR PARA ADEQUAR A DOSIMETRIA DA
PENA. RECURSO DO MPM. IMPROCEDÊNCIA. IN DUBIO PRO REO.
ABSOLVIÇÃO DE CORRÉU MILITAR QUE SE MANTÉM. DESPROVIMENTO.
DECISÕES UNÂNIMES. [...] A teor do que dispõe o art. 437, alínea "b", do
CPPM, o Conselho de Justiça é competente para reconhecer agravante objetiva
em relação a fato articulado na Denúncia, ainda que não tenha sido arguida, ou
mesmo quando o Parquet Castrense tenha se manifestado pela absolvição em
alegações derradeiras, como já se manifestou este Tribunal de forma pacífica,
7000715-61.2022.7.00.0000
40001353688 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/08/2023, 14:54
:: 40001353688 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fb2f7be37042238...
16/27
inclusive quanto à constitucionalidade do mencionado dispositivo legal.
Preliminar de nulidade em virtude de mutatio libelli rejeitada. Decisão por
unanimidade. [...]. Apelo ministerial desprovido. Decisão unânime.”.
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
nº
7000301-
05.2018.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES. Data de Julgamento: 20/08/2019, Data de
Publicação: 11/09/2019). (Grifos nossos.)
Assim, sob pena de desrespeito ao princípio do livre convencimento
motivado, que assegura ao magistrado, condutor do processo, decidir, segundo a sua
convicção, observados os princípios de Direito, o ordenamento legal vigente e as
provas carreadas aos autos, não deve ser acolhida a arguição de violação ao
princípio acusatório, em decorrência da alegada inconstitucionalidade do art. 437,
alínea “b”, do CPPM, tese que não prospera, razão pela qual rejeito a preliminar
defensiva em tela.
MÉRITO
Ultrapassada a preliminar, passemos ao exame do mérito.
Insurge-se a Defesa da civil IRIANE MAIA DE OLIVEIRA
FERNANDES, segunda Ré na APM nº 7000111-21.2021.7.07.0007, contra a
Sentença proferida pela Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM, de
15 de agosto de 2022, que julgou procedente o pedido formulado na Denúncia, para
condená-la pela prática do crime previsto no art. 311, caput, do CPM, falsificação de
documento público, bem como a civil MARIA DAS NEVES SILVA DO
NASCIMENTO, primeira Ré na aludida Ação Penal, como incursa no crime de
estelionato, ambas à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime prisional
inicialmente aberto, assegurado o direito de apelar em liberdade, tendo sido
concedido o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as condições
estipuladas no art. 626 do CPPM, exceto a da alínea “a”, e o comparecimento
mensal na sede do Juízo da Execução ou de outro que lhe for designado.
Inicialmente, cumpre resgatar, de forma breve, como ocorreram os
fatos ensejadores do Apelo que ora se analisa.
Consoante narra a Exordial acusatória, a gênese da quaestio remonta
ao ano de 2003, época em que as denunciadas se uniram, a fim de falsificar e
apresentar à Marinha do Brasil, Certidão de Casamento entre a denunciada MARIA
DAS NEVES e o ex-combatente JOSÉ OLÍMPIO DO NASCIMENTO, falecido em
3 de julho de 1994, com o único objetivo de promover sua habilitação como
pensionista, o que foi deferido pela Administração Militar, gerando o pagamento dos
proventos de pensão, a partir do mês de julho de 2004, até dezembro de 2020,
quando houve a suspensão do benefício.
7000715-61.2022.7.00.0000
40001353688 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/08/2023, 14:54
:: 40001353688 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fb2f7be37042238...
17/27
A Apelante IRIANE MAIA é neta do ex-combatente JOSÉ OLÍMPIO
e, após a morte de seu avô, em 1994, inconformada com a negativa da Marinha ao
seu pedido de habilitação à pensão, resolveu, já no ano de 2003, juntamente com o
seu tio, o Sr. Mário José dos Santos, atualmente falecido, simular o casamento, entre
MARIA DAS NEVES e seu falecido avô.
Para tanto, aproveitou-se do fato de que, à época, trabalhava no 2º
Ofício de Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Macau/RN, o que lhe
facilitou adulterar a Certidão de Casamento original, entre seu avô e a Sra. JOANA
MONTEIRO MAIA, sua verdadeira avó. O documento foi apresentado, juntamente
com a história de cobertura de que MARIA DAS NEVES teria sido a cuidadora do
ex-pensionista e, posteriormente, teria se casado com ele, possibilitando, assim a
habilitação de MARIA DAS NEVES como pensionista militar, vindo a receber o
benefício durante anos.
A fraude somente foi descoberta, em 8 de junho de 2020, por meio de
denúncia feita à Administração Militar pela Sra. SOANY SILVA BEZERRA, filha
de MARIA DAS NEVES, informando que sua mãe recebia pensão de forma ilícita.
Considerando a data da falsificação da certidão de casamento que
gerou o pagamento da pensão indevida, foi declarada a extinção da punibilidade de
IRIANE MARIA DE OLIVEIRA FERNANDES, em relação ao crime de estelionato
consumado em 26/5/2004, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos
termos do art. 123, inciso IV, do CPM
17 (evento 70/IPM), o que gerou o
arquivamento do feito, quanto ao delito do art. 251 do CPM, com fulcro no art. 397
do CPPM
18.
Todavia, em 27/9/2021, o MPM aditou a Denúncia, tendo em vista a
constatação, durante a instrução processual, que IRIANE MAIA elaborou uma
segunda Certidão de Casamento falsa, em 22/7/2020, envolvendo seu falecido avô e
MARIA DAS NEVES, documento apresentado ao Serviço de Veteranos da Marinha,
com a intenção de possibilitar a continuidade do pagamento da pensão, depositada
desde o ano de 2004.
Em consequência, a Apelante IRIANE MAIA DE OLIVEIRA
FERNANDES passou a responder, no curso da mesma APM, pelo crime do art. 311,
caput, do CPM, culminando na sua condenação, em face da qual se insurge com o
presente Apelo.
CARACTERIZAÇÃO DO DELITO - MATERIALIDADE E AUTORIA
A Ré foi condenada por haver realizado a conduta típica encartada no
art. 311 do Diploma Repressivo Castrense, que assim dispõe:
7000715-61.2022.7.00.0000
40001353688 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/08/2023, 14:54
:: 40001353688 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fb2f7be37042238...
18/27
Falsificação de documento
Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou
alterar documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o
serviço militar.
Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo documento
particular, reclusão, até cinco anos.
Nos termos do breve relato, o fato delituoso levado a efeito pela
Apelante adequa-se perfeitamente ao tipo penal, no qual se fundamentou a
condenação.
O exame dos autos conduz à constatação de que a materialidade e a
autoria delitivas restaram devidamente comprovadas na instrução processual,
sobretudo pela confissão da Ré, que se encontra harmônica com a prova pericial e os
depoimentos testemunhais coligidos aos fólios do presente processo.
A Apelante foi condenada por ter falsificado uma segunda Certidão de
Casamento, em 22/7/2020, visando apresentá-la ao Serviço de Veteranos da
Marinha, na intenção de possibilitar a continuidade do pagamento da pensão
depositada, desde o ano de 2004, em favor de MARIA DAS NEVES.
Objetivando lograr êxito em sua empreitada criminosa, a Ré utilizou
um computador de trabalho de seu irmão, que possuía a senha aberta, junto ao
Cartório do 2º Ofício de Notas e Registro Civil de Macau/RN, para emitir a falsa
certidão, valendo-se do selo digital de outra certidão válida, e assim tentou manter
em erro a Administração Militar, pretendendo a continuidade do pagamento do
benefício pago, indevidamente, à pensionista.
Para a perfeita compreensão do iter criminis percorrido por IRIANE
MAIA, transcrevo um excerto da Sentença vergastada, que bem demonstra as ações
que permitiram a consumação do delito em pauta, in litteris:
“[...]
No que toca a materialidade do tipo penal do art. 311, do CPM praticado pela
Acusada IRIANE, seu papel se revelou até mais sofisticado, posto que segundo o
Laudo Pericial Criminal Documentoscópico n° 001/2021, datado de 03 MAR 2021,
a certidão falsa de casamento emitida no ano de 2020 não demonstrou ser uma
falsificação grosseira (Evento 23, Doc. 2 a 4 - IPM):
‘[...] QUESITAÇÃO
a) Atestarem quanto a idoneidade dos documentos apresentados. Resposta:
Após os exames, pode-se atestar a idoneidade da Certidão de Casamento,
matrícula 0939140155 1978 2 00003 113 0000427 77, entre o Sr. JOSÉ
7000715-61.2022.7.00.0000
40001353688 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/08/2023, 14:54
:: 40001353688 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fb2f7be37042238...
19/27
OLIMPIO DO NASCIMENTO e JOANA MONTEIRO MAIA DO
NASCIMENTO. Com relação a Certidão de Casamento matrícula
0939140155 1994 2 00011 300 0002699 41, entre o Sr. JOSÉ OLÍMPIO DO
NASCIMENTO e MARIA DAS NEVES SILVA DO NASCIMENTO pode-se
verificar no subitem 5.3.3 que o dígito verificador (41) encontra-se
discrepante Com relação à cópia da Certidão de Casamento nº 2699, folha
300, livro B-11, de 6 de janeiro de 1994, entre o Sr. JOSÉ OLÍMPIO DO
NASCIMENTO e da Sra. MARIA DAS NEVES SILVA DO NASCIMENTO,
que tem relação direta com a Certidão de Casamento matrícula 0939140155
1994 2 00011 300 0002699 41, citada anteriormente, os signatários, em
diligência ao Cartório do 2º Ofício de Notas e Registro Civil de Macau-RN,
puderam observar que no livro B-11, folha 300, consta o Termo de
Casamento nº 2.698, estando o de nº 2.699 no livro B-12, folha 01, sem
referência aos nominados.
b) Apontar possíveis fraudes ou incoerências na estrutura dos documentos ou
das informações neles contidas. Resposta: Quanto a estrutura, os papéis são
de segurança, obedecendo todos critérios do Provimento nº 63, de 14 de
novembro de 2017, do CNJ e tendo suas numerações certificadas pelas
empresas emissoras. Quanto às informações contidas, as certidões que
possuem matrícula, tanto questionadas como padrão, possuem as mesmas
alterações textuais, como descrito nos subitens 5.1.3, 5.3.3 e 5.4.3. Não há
incoerência no tamanho das fontes, como em ‘CERTIDÃO DE
CASAMENTO’, por 0 (sic) sistema CARTOSOFT permitir tal alteração.
c) Em caso de falsificação classificar as mesmas. Resposta: As Certidões de
Casamento nº 2699, folha 300, livro B-11, de 6 de janeiro de 1994, e
matrícula 0939140155 1994 2 00011 300 0002699 41, ambas, entre o Sr.
JOSÉ OLÍMPIO DO NASCIMENTO e da Sra. MARIA DAS NEVES
SILVA DO NASCIMENTO, trata-se de falsificações não grosseiras.
d) Outros elementos observados pelos peritos. Resposta: Consta na
Corregedoria Geral de Justiça do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte
o Processo nº 0001751-16.2020.2.00.0820, onde, no Ofício nº 066/2020, de 9
de dezembro de 2020, do Cartório do 2º Ofício de Notas e Registro Civil de
Macau-RN,
disponível
em
httpszllcorreqedoria.pie.ius.br/Processo/ConsultaDocumento/ IistView.seam?
x=20121515030349300000000193714. o Sr. IGOR CÓBE MENEZES
discorre de como deram - se as falsificações de segundas vias de certidões
naquele Cartório [...]’.
Note-se que os autos não trazem um lastro probatório contundente sobre a autoria
da Acusada IRIANE em relação à primeira falsificação, imprescindível para a
obtenção do benefício no ano de 2004, tendo IRIANE afirmado que o Sr. Mário foi o
idealizador e responsável pela concretização dessa contrafação, apesar de não
saber com detalhes como ele empreendeu tal façanha (Evento 64, vídeo 70, a partir
do minuto 2:30).
Segundo a Sra. IRIANE sua efetiva atuação, nos termos do art. 311, do CPM, teria
ocorrido em 2015, quando a ré MARIA DAS NEVES a teria procurado para
conseguir uma 2° via da certidão de casamento diante da necessidade de realizar
7000715-61.2022.7.00.0000
40001353688 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/08/2023, 14:54
:: 40001353688 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fb2f7be37042238...
20/27
prova de vida junto ao INSS, razão pela qual a Sra. IRIANE teria tomado
conhecimento sobre a certidão de casamento falsa e para não ser associada ao
esquema criminoso teria realizado a primeira falsificação (Evento 64, vídeo 71, a
partir de 28 segundos e Evento 64, vídeo 71, a partir de 28 segundos).
Posteriormente, após a denúncia realizada à Marinha e diante da solicitação de
uma segunda via da certidão de casamento ao Cartório de Notas de Macau/RN, a
acusada IRIANE teria realizado a segunda falsificação em 2020, objeto desse
processo, por atentar, neste caso, contra a Administração Militar, uma vez que seria
utilizada na Marinha para garantir a continuidade do benefício pago à Sra. Maria
das Neves.
Nesse contexto, a autoria restou plenamente demonstrada bem como o ‘modus
operandi’ através do depoimento de IRIANE (Evento 64, vídeo 71, a partir de 28
segundos e Evento 64, vídeo 71, a partir do minuto 1:56, vídeo 72, minuto 2:28,
vídeo 73 e 74, vídeo 75 a partir de 2 minutos e Evento 64, vídeo a partir do minuto
3, vídeo 70, a partir do segundo 4, vídeo 71, a partir do minuto 1), a qual informou
que entrou no cartório de notas no ano de 2013 e em 2015 a Sra. Maria das Neves
lhe procurou aperreada dizendo que o INSS estava lhe cobrando uma prova de vida,
dessa maneira precisava de uma certidão atualizada, tendo receio que tudo viesse à
tona, razão pela qual se envolveu nesse escândalo, vindo a fazer essa 2° via
falsificada em 2015 da certidão de casamento. Nessa ocasião, a Acusada Iriane
afirmou que como trabalhava no cartório e tinha outros funcionários, se aproveitou
da oportunidade e colocou a certidão falsa dentro da gaveta de seu irmão, o qual
assinou sem conferir. Relatou ainda que acreditava que teria sido o Sr. Mário que
fez a primeira falsificação, até porque não sabia que a Sra. Maria das Neves
recebia a pensão da Marinha, pois só sabia da pensão do Estado/IPE e do INSS.
Dessa forma, afirmou que só fez a falsificação da certidão de 2015 e de 2020, pois
acreditava que a pensão da Marinha tinha sido negada, logo teve esse choque ao
receber o ofício da Marinha para prestar informações e resolveu (sic) nessa
história.
Ao descrever em detalhes como elaborou a certidão falsa de casamento em 2020, a
Acusada Iriane afirmou que seu irmão tinha feito uma cirurgia de catarata e ele
comentou em casa sobre o ofício da Marinha, momento no qual ficou desesperada.
Dessa forma, resolveu se aproveitar da oportunidade no qual seu irmão estava
operado e fez uns serviços no lugar dele no cartório. Nesse contexto, a Acusada
percebeu que seu irmão (Sr. Wildy) já tinha feito a certidão correta e como já
conhecia o sistema fez a alteração e imprimiu a falsa, assinando essa 2° certidão
em 2020 com nome da Sra. Dilma, a qual era funcionária do cartório. Informou
ainda que usou um computador em que tinha a senha aberta, usando o selo digital
de outra certidão (Evento 64, vídeo 71, a partir de 28 segundos e Evento 64, vídeo
71, a partir do minuto 1:56, vídeo 72, minuto 2:28, vídeo 73 e 74, vídeo 75 a partir
de 2 minutos e Evento 64, vídeo a partir do minuto 3, vídeo 70, a partir do segundo
4, vídeo 71, a partir do minuto 1).
Nessa senda, a materialidade do crime de falsidade material (art. 311, CPM) restou
consubstanciada com a emissão de certidão de casamento falsa do Sr. José Olímpio
do Nascimento com a Sra. Maria das Neves Silva do Nascimento, datada de 22 JUL
7000715-61.2022.7.00.0000
40001353688 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/08/2023, 14:54
:: 40001353688 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fb2f7be37042238...
21/27
2020 (Evento 1, Doc. 5, fls. 40 - IPM), demonstrada a falsidade pelo Laudo Pericial
Criminal Documentoscópico n° 001/2021, datado de 03 MAR 2021 (Evento 23,
Doc. 2 a 4 - IPM).
[...]”. (Grifos no original).
A esse panorama, soma-se o fato de que o próprio irmão da Apelante, o
Sr. WILDY JOSÉ MAIA, que trabalhava no cartório de Macau/RN, foi ludibriado
por IRIANE. Esta, para engendrar a prática delitiva, utilizou-se do computador do
Sr. Wildy no Cartório, de modo velado (evento 64, VIDEO16/22 – APM), além de
assinar a Certidão de Casamento falsificada, com o nome da Sra. DILMA NEVES
DE SOUSA, também funcionária do Cartório em questão.
Tem-se, assim, que os depoimentos colhidos na fase judicial
esclarecem fartamente toda a dinâmica da empreitada criminosa praticada pela
Acusada IRIANE, não pairando dúvidas quanto à autoria e à materialidade do delito
em apreço (evento 64 - APM).
A apreciação realizada pela PGJM, em seu opinativo (evento 6),
sintetiza, com maestria, esse aspecto, in verbis:
“No caso, deve ser mantida a condenação vergastada, tanto que no recurso
defensivo não há discussão quanto à negativa de autoria e materialidade delitiva,
porquanto ambas restam incontroversas e devidamente comprovadas à saciedade,
pela mansa e pacífica confissão da apenada em perfeita harmonia com a prova
testemunhal e pericial produzidas nos autos, [...]”.
CULPABILIDADE
O elemento subjetivo do delito do art. 311 do Códex Castrense é o
dolo, materializado na vontade livre e consciente de usar o documento falso, sendo,
inclusive, desnecessária a demonstração da finalidade a que se destinou.
As provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas acerca
da comprovação de que a Ré possuía total consciência sobre a ilicitude de sua
conduta, ao produzir a falsa Certidão de Casamento, com o objetivo de utilizá-la em
desfavor da Administração Militar, restando plenamente delineada a culpabilidade
da Apelante.
DA INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DO CRIME IMPOSSÍVEL E DA
EXISTÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO
Buscando a absolvição de sua Assistida, a Defesa apresenta
argumentação, no sentido da inexistência de lesão ou de ameaça de lesão ao direito
tutelado pelo art. 311 do CPM, defendendo o reconhecimento do instituto do crime
impossível, ínsito no art. 32 do CPM.
7000715-61.2022.7.00.0000
40001353688 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/08/2023, 14:54
:: 40001353688 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fb2f7be37042238...
22/27
Nesse viés, assevera que “a falsidade perpetrada pela Apelante não
tinha potencialidade lesiva, razão pela qual a conduta não poderia ser
caracterizada como criminosa”.
Tais argumentos não merecem acolhida, na medida em que o falso, na
hipótese dos autos, não se revelou de plano, mas tão somente após a comparação das
certidões divergentes, realizada pela Marinha.
A doutrina mais abalizada preleciona que não há crime de falsidade
material somente quando a falsificação for grosseira, isto é, for facilmente
perceptível pelo homem comum. Vejamos:
“A falsificação deve ser aquela capaz de enganar, ou seja, não há esse crime
quando a falsificação se apresenta de forma grosseira, podendo ocorrer um delito
patrimonial, como o estelionato” - (Bitencourt, Cezar Roberto. Tratado de Direito
Penal, Parte Especial 4, Editora Saraiva, 2012, p. 515).
“Falsidade grosseira: exige-se a potencialidade lesiva do documento falsificado ou
alterado, pois a contrafação ou modificação grosseira, não apta a ludibriar a
atenção de terceiros, é inócua para esse fim” - (Nucci, Guilherme de Souza. Código
Penal Comentado, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 1.108).
Nessa vertente, segundo o Laudo Pericial Criminal Documentoscópico
n° 001/2021, datado de 3/3/2021, a certidão de casamento, emitida no ano de 2020,
não demonstrou ser uma falsificação grosseira (evento 23, Doc. 2 a 4 - IPM):
“[...]
c) Em caso de falsificação classificar as mesmas.
Resposta: As Certidões de Casamento nº 2699, folha 300, livro B-11, de 6 de janeiro
de 1994, e matrícula 0939140155 1994 2 00011 300 0002699 41, ambas, entre o Sr.
JOSÉ OLÍMPIO DO NASCIMENTO e da Sra. MARIA DAS NEVES SILVA DO
NASCIMENTO, trata-se de falsificações não grosseiras [...]”. (Grifo nosso.)
Logo, não se tratou de falsidade grosseira, pois foi apta a iludir
terceiros, o que somente não ocorreu pela sobredita averiguação levada a cabo pela
Força Naval, a partir da notícia de que a pensionista recebia o benefício, em
decorrência de fraude.
Ressalte-se que a Apelante cuidou de imprimir ao documento
contrafeito os detalhes necessários para que este se passasse por verídico e
alcançasse o fim pretendido. Nesse sentido, o Sr. IGOR CÔBE MENEZES, Oficial e
Notário do 2º Ofício de Notas e Registro Civil das Pessoas Naturais, em seu
depoimento, afirmou que foi utilizado, na falsa Certidão de Casamento, selo
eletrônico com QR code, por intermédio de acesso ao sistema cartorário, atitude que
evidencia o ardil presente na conduta da Ré (evento 64, VIDEO36 – APM).
7000715-61.2022.7.00.0000
40001353688 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/08/2023, 14:54
:: 40001353688 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fb2f7be37042238...
23/27
Novamente, reporto-me à Sentença hostilizada, escorreita no
enfrentamento da aludida tese, como se denota de seu seguinte trecho, in verbis:
“[...] não era grosseira, tendo sim potencialidade lesiva, inclusive quantos (sic) aos
detalhes de sua elaboração, só podendo ser questionada através do ‘QR CODE’ de
vinculação observado no link do selo cartorário, de modo que, se a certidão
original tivesse sido extraviada como ocorreu com a primeira certidão solicitada
em 01 JUL 2020, a certidão falsificada da Sra. IRIANE teria toda propriedade do
objeto para produzir efeitos danosos à Administração Castrense. Tal fato sobre o
‘QR CODE’ pode ser confirmado no depoimento do tabelião do cartório, Sr. Igor
Cobe, conforme anteriormente analisado no evento 64, vídeo 31, minuto 2:22 até
vídeo 40, minuto 1:21.
Ressalta-se que, a dupla verificação, em regra não é obrigatória pela
Administração, o que significa que ela poderia ter conferido só a certidão falsa sem
atentar para a comparação com a certidão recebida quase um mês depois, sendo
possível mais uma vez existirem os efeitos jurídicos em detrimento da
Administração pública, posto que o meio empregado não foi absolutamente
ineficaz. [...]”.
Destarte, não prospera a tese defensiva da absoluta ineficácia do meio
empregado, uma vez que o falso não se mostrou grosseiro, a ponto de configurar-se
meio absolutamente ineficaz à consumação delitiva, tal como exigido pelo Estatuto
Repressivo Castrense, em seu art. 32:
Crime impossível
Art. 32. Quando, por ineficácia absoluta do meio empregado ou por absoluta
impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime, nenhuma pena é
aplicável. (Grifo nosso).
A norma que fundamenta a acusação não exige a comprovação de
efetivo dano à Administração Castrense, e o delito imputado à Acusada é formal,
assim, consuma-se no momento da utilização do documento contrafeito,
prescindindo de qualquer resultado.
De igual forma, não se sustenta a arguição defensiva de que o
documento falso, elaborado em 2020, não chegou a produzir efeitos jurídicos junto
ao Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha.
No vertente caso, o contexto fático descrito nos autos evidencia que o
documento elaborado e enviado à Marinha pela Apelante tinha total potencialidade
de dano, só não tendo surtido o efeito desejado, em razão da diligência de
conferência realizada por aquela Força, após tomar conhecimento da denúncia de
que a pensionista recebia o benefício indevidamente.
7000715-61.2022.7.00.0000
40001353688 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/08/2023, 14:54
:: 40001353688 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fb2f7be37042238...
24/27
Nessa senda, não há espaço para o acolhimento do pedido de
absolvição, com base na atipicidade da conduta, por ser o crime impossível, pois, in
casu, a contrafação empreendida era efetivamente apta a atingir o bem jurídico
tutelado pela norma penal incriminadora, ou seja, a fé pública, só não tendo logrado
êxito, em razão do procedimento de verificação de autenticidade levado a efeito pela
Marinha do Brasil, na verificação da regularidade da pensão.
O entendimento ora adotado encontra-se em consonância com a
jurisprudência desta Corte, como se observa dos excertos de julgados, a seguir
colacionados, in verbis:
“APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ARTS. 311 E 315 DO
CPM. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. USO DE DOCUMENTO FALSO.
PRELIMINAR DEFENSIVA. NULIDADE DO FEITO. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). REJEIÇÃO. UNÂNIME. MÉRITO. TESES
DEFENSIVAS. CRIME IMPOSSÍVEL. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. CRIME
FORMAL. EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. DISPENSABILIDADE. ESTADO DE
NECESSIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.
[...]
3. A tese do crime impossível, nos delitos de falsum, tem ensejo apenas quando
caracterizada a falsificação grosseira, capaz de levar o homem médio, de plano, a
recusar o documento. O cerne da análise da existência de eventual erro grosseiro
em documento falsificado reside na verificação de seus aspectos intrínsecos, e não
nos seus fatores extrínsecos. A contrafação apta a enganar agentes da
Administração Militar, a ponto de demandar diligências para averiguar a sua
autenticidade, não caracteriza a falsificação grosseira, tampouco a ocorrência de
crime impossível.
4. O crime de falso possui como aspecto subjetivo o dolo, consistente na vontade
livre e consciente de praticá-lo, sendo irrelevante a obtenção de qualquer proveito
ou a existência de prejuízo. Assim, o eventual prejuízo para a Administração Militar
não é elementar do referido delito, sendo mero exaurimento da conduta, o qual deve
ser considerado por ocasião da dosimetria da pena.
5. A jurisprudência do STM é pacífica no sentido de que a fé pública resta ofendida
pela falsidade documental, ainda que inexista dano patrimonial à Administração
Militar (sujeito passivo em primeiro grau) ou à eventual vítima em segundo grau -
pessoa física ou jurídica.
[...]
7. Sentença condenatória irretocável. Não provimento do Recurso defensivo.
Decisão unânime.”.
7000715-61.2022.7.00.0000
40001353688 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/08/2023, 14:54
:: 40001353688 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fb2f7be37042238...
25/27
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
nº
7000673-
46.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS. Data de Julgamento: 5/5/2022, Data de Publicação:
24/5/2022); (Grifos nossos.)
“APELAÇÃO. DPU. ARTS. 311 E 315 DO CPM. AUTORIA, MATERIALIDADE E
CULPABILIDADE. COMPROVAÇÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CRIME
IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOLO DO AGENTE. DEMONSTRAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME.
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade do Réu, pela confissão
em juízo e pelo vasto conjunto documental acostado aos autos; e ausentes
quaisquer causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a
condenação do Acusado.
A apresentação da documentação sabidamente falsa, por si só, já demonstra o dolo
do agente, motivo pelo qual não há que se falar em inépcia da exordial em virtude
da ausência de descrição do dolo por parte do executor da conduta. O uso de
documento falso é crime formal que se consuma quando o agente, conhecedor da
inautenticidade do registro, deste faz uso com o intuito de distorcer a verdade
acerca de fato juridicamente relevante.
Não se mostra falsidade grosseira e, por conseguinte, não é crime impossível a
apresentação de documentação hábil a iludir o homem médio, que se revela apta a
alcançar o fim esperado. O crime impossível pressupõe a total ineficácia do meio
empregado como também a absoluta impropriedade do objeto, de modo que o bem
juridicamente tutelado não sofra qualquer lesão ou ameaça de lesão. In casu, a
falsificação somente foi descoberta após terem sido realizadas diligências junto à
instituição escolar.
Desprovido o recurso defensivo. Decisão por unanimidade.”.
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
nº
7000332-
20.2021.7.00.0000.
Relator(a):
Ministro(a)
CELSO
LUIZ
NAZARETH. Data de Julgamento: 10/2/2022, Data de Publicação:
21/2/2022).
Com essas considerações, presente a tipicidade do fato delituoso,
comprovadas a autoria e a materialidade, e caracterizada a culpabilidade da Ré, bem
como superados os argumentos defensivos acerca da não incidência da tese do crime
impossível, a manutenção da condenação da Apelante, pela prática do crime previsto
no art. 311 do CPM, é medida que se impõe.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Apelo defensivo, não
acolher a preliminar de violação ao princípio acusatório e, quanto ao mérito,
negar provimento à Apelação, para manter inalterada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a Sentença condenatória.
7000715-61.2022.7.00.0000
40001353688 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/08/2023, 14:54
:: 40001353688 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fb2f7be37042238...
26/27
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001353688v11
e do código CRC 704a7a22.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 23/8/2023, às 9:56:22
1. EstelionatoArt. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:Pena - reclusão, de
dois a sete anos.
2. Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou alterar documento verdadeiro,
desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:Pena - sendo documento público, reclusão,
de dois a seis anos; sendo documento particular, reclusão, até cinco anos.
3. Art. 626. Serão normas obrigatórias impostas ao sentenciado que obtiver o livramento condicional:a) tomar
ocupação, dentro de prazo razoável, se fôr apto para o trabalho;b) não se ausentar do território da jurisdição do
juiz, sem prévia autorização;c) não portar armas ofensivas ou instrumentos capazes de ofender;d) não
freqüentar casas de bebidas alcoólicas ou de tavolagem;e) não mudar de habitação, sem aviso prévio à
autoridade competente.
4. Art. 123. Extingue-se a punibilidade:[...]IV - pela prescrição;[...]
5. Art. 123. Extingue-se a punibilidade:I - pela morte do agente;[...]
6. Art. 397. Se o procurador, sem prejuízo da diligência a que se refere o art. 26, n° I, entender que os autos do
inquérito ou as peças de informação não ministram os elementos indispensáveis ao oferecimento da denúncia,
requererá ao auditor que os mande arquivar. Se êste concordar com o pedido, determinará o arquivamento; se
dele discordar, remeterá os autos ao procurador-geral.
7. Art. 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias,
proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e
pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art. 222 deste Código, bem como aos esclarecimentos dos
peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado.
8. Co-autoriaArt. 53. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a êste cominadas.
9. Art. 427. Após a inquirição da última testemunha de defesa, os autos irão conclusos ao auditor, que dêles
determinará vista em cartório às partes, por cinco dias, para requererem, se não o tiverem feito, o que fôr de
direito, nos têrmos dêste Código.
10. Erro sobre a ilicitude do fatoArt. 21 - O desconhecimento da lei é inescusável. O erro sobre a ilicitude do
fato, se inevitável, isenta de pena; se evitável, poderá diminuí-la de um sexto a um terço.
11. Crime impossívelArt. 32. Quando, por ineficácia absoluta do meio empregado ou por absoluta
impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime, nenhuma pena é aplicável.
12. Erro de fatoArt. 36. É isento de pena quem, ao praticar o crime, supõe, por êrro plenamente escusável, a
inexistência de circunstância de fato que o constitui ou a existência de situação de fato que tornaria a ação
legítima.
13. Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte expositiva da
sentença, desde que reconheça:a) estar provada a inexistência do fato, ou não haver prova da sua existência;b)
não constituir o fato infração penal;c) não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal;d)
existir circunstância que exclua a ilicitude do fato ou a culpabilidade ou imputabilidade do agente (arts. 38,
39, 42, 48 e 52 do Código Penal Militar);e) não existir prova suficiente para a condenação;f) estar extinta a
punibilidade.
14. Art. 428. Findo o prazo aludido no artigo 427 e se não tiver havido requerimento ou despacho para os fins
nêle previstos, o auditor determinará ao escrivão abertura de vista dos autos para alegações escritas,
sucessivamente, por oito dias, ao representante do Ministério Público e ao advogado do acusado. Se houver
assistente, constituído até o encerramento da instrução criminal, ser-lhe-á dada vista dos autos, se o requerer,
por cinco dias, imediatamente após as alegações apresentadas pelo representante do Ministério Público.
15. Definição do fato pelo ConselhoArt. 437. O Conselho de Justiça poderá:[...]Condenação e reconhecimento
de agravante não argüidab) proferir sentença condenatória por fato articulado na denúncia, não obstante haver
7000715-61.2022.7.00.0000
40001353688 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/08/2023, 14:54
:: 40001353688 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fb2f7be37042238...
27/27
o Ministério Público opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravante objetiva, ainda que nenhuma
tenha sido argüída.
16. Art. 81. As questões preliminares serão julgadas antes do mérito, deste não se conhecendo se incompatível
com as decisões daquelas.
17. Art. 123. Extingue-se a punibilidade:[...]IV - pela prescrição;[...]
18. Art. 397. Se o procurador, sem prejuízo da diligência a que se refere o art. 26, n° I, entender que os autos
do inquérito ou as peças de informação não ministram os elementos indispensáveis ao oferecimento da
denúncia, requererá ao auditor que os mande arquivar. Se êste concordar com o pedido, determinará o
arquivamento; se dele discordar, remeterá os autos ao procurador-geral.
7000715-61.2022.7.00.0000
40001353688 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR